Tribunal: TJSP
Processo: 0001334-79.2015.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação. Serventia Extrajudicial. Pretensão de reintegração no cargo e de recebimento de indenização por dispensa imotivada e sem observância do rito administrativo. Escrevente não-optante do regime celetista. Regime funcional híbrido. Aplicação das regras do Provimento CGJ no 14/91. Legitimidade Passiva da atual titular da serventia. Prescrição inocorrente. Indenização devida pela dispensa, nos

Ementa:
Apelação. Serventia Extrajudicial. Pretensão de reintegração no cargo e de recebimento de indenização por dispensa imotivada e sem observância do rito administrativo. Escrevente não-optante do regime celetista. Regime funcional híbrido. Aplicação das regras do Provimento CGJ no 14/91. Legitimidade Passiva da atual titular da serventia. Prescrição inocorrente. Indenização devida pela dispensa, nos termos do artigo 49 do aludido Provimento. Verba sucumbencial bem fixada. Sentença de parcial procedência mantida. Apelação da autora provida em parte apenas para redução da verba honorária a que foi condenada, improvido o recurso da requerida.